Tribunal: TJBA
Processo: 8020753-16.2026.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8020753-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: GISELDA CARVALHO DOS SANTOS RODRIGUES Advogado(s): RAONI CEZAR DINIZ GOMES REU: SENTO SE CAMARA DE VEREADORES Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO COLEGIADA DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SENTO SÉ. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. ANTECIPAÇÃO DO PLEITO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Prefeita do Município de Sento Sé/BA em face do § 5º do art. 60 da Lei Orgânica Municipal. A norma impugnada permite a realização da eleição para a Mesa Diretora do segundo biênio da legislatura no primeiro período legislativo do último ano do primeiro biênio. A autora alega ofensa aos princípios democrático, republicano e da contemporaneidade, citando jurisprudência do STF que veda antecipações excessivas. Informa, ainda, a designação do pleito para o dia 09/04/2026. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar monocrática visando suspender a eficácia da norma municipal e impedir a realização da eleição antecipada da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão cautelar de lei ou ato normativo em sede de ADI submete-se, em regra, à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e art. 10 da Lei nº 9.868/1999), sendo a atuação monocrática do Relator admissível apenas em situações excepcionalíssimas de urgência qualificada ou risco de perda do objeto, o que não se verifica no caso. 4. Não se vislumbra urgência qualificada apta a afastar a competência do Colegiado, considerando que a norma impugnada data de 2014, sendo a marcação do pleito evento previsível no cronograma legislativo municipal. 5. Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora em cognição sumária, uma vez que a eleição segue a regência atual da Lei Orgânica e eventual decisão do Plenário poderá, se for o caso, operar efeitos ex-tunc, preservando a utilidade do provimento jurisdicional final. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Medida cautelar indeferida. Tese: “1. A concessão de medida cautelar para suspensão de lei em sede de controle concentrado de constitucionalidade deve, em regra, observar a reserva de plenário, salvo situações de urgência excepcional que comprometam a utilidade do processo. 2. A ausência de demonstração de perigo de dano irreparável imediato e a previsibilidade do ato administrativo fundado em norma vigente há longa data obstam o deferimento de liminar monocrática.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · CF/1988, art. 97; Lei nº 9.868/1999, art. 10, § 3º; Lei Orgânica do Município de Sento Sé, art. 60, § 5º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 8020753-16.2026.8.05.0000, ajuizada por GISELDA CARVALHO DOS SANTOS RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL DE SENTO SÉ, em face da Lei Orgânica do Município de Sento Sé/BA, editada pela CÂMARA DE VEREADORES DE SENTO SÉ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.